Tribunal: TJSP
Processo: 1072386-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão – Ação proposta por pais e filho menor de mulher, vítima de feminicídio praticado por seu ex-companheiro (detento), durante visita íntima em presídio.

R. sentença de procedência, sob argumento de dever do Estado de garantir a segurança e a

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão – Ação proposta por pais e filho menor de mulher, vítima de feminicídio praticado por seu ex-companheiro (detento), durante visita íntima em presídio.

R. sentença de procedência, sob argumento de dever do Estado de garantir a segurança e a integridade física dentro do presídio, e de responsabilidade civil objetiva do Estado.

REFORMA DA R. SENTENÇA. As peculiaridades da demanda indicam que a lide deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado - Art. 37, § 6o, da CF (se houve ou não falha no serviço público). No caso concreto, não está presente o nexo causal entre eventual omissão da administração e o resultado morte, pois o evento danoso ocorreu durante visita íntima, ocasião em que é inerente não haver vigilância pelos agentes do presídio. Situação peculiar na qual o incidente se deu de modo que não haveria como os agentes públicos impedirem o evento danoso. Dever de vigilância que encontra limite no direito constitucional à intimidade. Responsabilidade civil do Estado afastada – Precedentes jurisprudenciais.

Ônus sucumbencial invertido, respeitada a gratuidade processual concedida aos autores.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072386-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes DAVI LUCCAS GUIMARÃES
SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JUVENIL SAPUCCI e ANA
PAULA DE LIMA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da FESP e ao reexame necessário e julgaram prejudicado o
recurso adesivo dos autores, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 18.213 (processo digital)
APELAÇÃO No 1072386-85.2019.8.26.0053
No DE ORIGEM: 1072386-85.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (3a Vara da Fazenda Pública)
REEXAME NECESSÁRIO
APTE/APDO: ESTADO DE SÃO PAULO
APTE/APDO: JUVENIL SAPUCCI, ANA PAULA DE LIMA
GUIMARÃES, DAVI LUCCAS GUIMARÃES SANTOS
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Luis Manuel Fonseca Pires
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Pretensão à
condenação do Estado ao pagamento de indenização por
danos morais e pensão
Ação proposta por pais e filho
menor de mulher, vítima de feminicídio praticado por seu
ex-companheiro (detento), durante visita íntima em
presídio.
R. sentença de procedência, sob argumento de dever do
Estado de garantir a segurança e a integridade física dentro
do presídio, e de responsabilidade civil objetiva do Estado.
REFORMA DA R. SENTENÇA. As peculiaridades da
demanda indicam que a lide deve ser analisada sob a ótica
da responsabilidade subjetiva do Estado - Art. 37, § 6o, da
CF (se houve ou não falha no serviço público). No caso
concreto, não está presente o nexo causal entre eventual
omissão da administração e o resultado morte, pois o evento
danoso ocorreu durante visita íntima, ocasião em que é
inerente não haver vigilância pelos agentes do presídio.
Situação peculiar na qual o incidente se deu de modo que
não haveria como os agentes públicos impedirem o evento
danoso. Dever de vigilância que encontra limite no direito
constitucional à intimidade. Responsabilidade civil do
Estado afastada Precedentes jurisprudenciais.
Ônus sucumbencial invertido, respeitada a gratuidade
processual concedida aos autores.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO e REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
requerido ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 262/290) e adesivamente
pelos requerentes JUVENIL SAPUCCI, ANA PAULA DE LIMA
GUIMARÃES, DAVI LUCCAS GUIMARÃES SANTOS (fls.
317/334), nos autos de “ação indenizatória”, em face da r. sentença de
fls. 252/254, cujo relatório e dispositivo e excertos seguem transcritos
para evitar repetição, verbis:
“Vistos.
Trata-se de ação na qual se afirma que as partes são filho
e
genitores de Nicole Guimarães Sapucci, falecida em 27 de
janeiro de 2019, por traumatismo crânio encefálico,
politraumatismo, agente contundente; Nicole resolveu
visitar seu companheiro preso, Michael, para esclarecer
fatos do relacionamento, mas foi por sele assassinada com
socos, chutes e atos de tortura; dizem que houve danos
morais e materiais. Pede-se, em síntese, indenização por
danos morais em R$ 514,968,00 e danos materiais em R$
203.592,00.
A ré contestou (fls. 62-79) arguindo preliminar de
ilegitimidade de parte e quanto ao mérito afirma que foi o
preso quem matou Nicole, e o Estado não pode ser
responsabilizado porque a responsabilidade é subjetiva;
nega a existência de nexo causal; contesta-se o valor da
indenização.
Houve réplica, o feito foi saneado (fls. 194) e as partes
pediram o julgamento no estado.
É o relatório. Decido.
(...)
A teoria da imputação objetiva, ao valorizar o
indispensável modal deôntico à juridicização dos
elementos do mundo fenomênico, permite realçar a
responsabilidade objetiva do Estado nos termos desejados
leia-se: prescrito pelo art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Em síntese, o dever jurídico de impedir o resultado,
quando presente pela interpretação tópico-sistemática das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
4
normas aplicáveis ao caso, justifica a responsabilidade
civil do Estado tanto diante da omissão.
Foi o que aconteceu. Nicole foi morta dentro do
estabelecimento prisional, havia o dever jurídico de evitar
o resultado no caso em apreço, o que restou frustrado
pela omissão do Estado. Há portanto responsabilidade.
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a pagar aos autores, credores solidários, o
valor de R$ 514.968,00 a título de danos morais com
juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com
a tabela a tabela prática do TJSP (IPCA), ambos a partir
da publicação desta sentença no DO, e a pagar ao autor
Davi Luccas Guimarães Santos a indenização em valor
único equivalente a um salário mínimo por mês a partir
do mês seguinte à morte de sua genitora até o dia que
completar 18 anos, também com juros de 1% ao mês e
correção monetária de acordo com a tabela a tabela
prática do TJSP (IPCA), ambos a partir da publicação
desta sentença no DO. Em relação à sucumbência,
condeno o vencido a suportar as custas processuais e a
verba honorária da parte contrária que fixo no percentual
mínimo do valor da condenação, a ser apurada em
execução, nos termos do artigo 85, §3o do Código de
Processo Civil.
P.R.I.”
Em seu recurso de apelação (fls. 262/290) o ESTADO
DE SÃO PAULO sustenta: a) preliminar de ilegitimidade passiva, eis
que o causador do resultado morte teria sido exclusivamente por conta
da conduta de Michael Denis Freitas. No caso em tela não havendo
qualquer conduta estatal, mas sim de terceiro não há que se falar em
responsabilidade civil do Estado; b) conforme já esclarecido em sede de
contestação, bem como da documentação que a ré juntou aos autos, a
mesma investigou as circunstâncias da morte e concluiu que não houve
qualquer responsabilidade por parte da Administração, ao contrário
concluiu-se que a mesma agiu de forma extremamente diligente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
5
fatos; c) conforme consta nos autos e é reconhecido pelo Magistrado e
pelos Autores, os fatos ocorreram durante a visita intima, de modo que s
não há como prevalecer o entendimento do Magistrado pois os fatos
ocorreram na visita intima não se podendo afirmar que houve omissão,
eis que é direito do preso este momento de privacidade/intimidade. Ao
entender que houve omissão o Magistrado passou a exigir que o Estado
fosse um verdadeiro segurador universal, eis que supostamente foi
omisso no momento de visita intima, o que trata-se de um direito
assegurado, bem como de extrema privacidade e intimidade; d)
conforme conclusão da sindicância, tão logo da ciência dos fatos, a
vítima foi imediatamente socorrida. Assim só pode-se exigir do Estado a
responsabilidade por fatos que ele pode evitar e não por fatos em que
afeta o direito a privacidade. De outra parte, na apuração que se fez a
respeito do episódio, restou bem delineado que não houve nenhuma ação
ou omissão que possa ser atribuída a agentes da Administração capaz de
produzir o resultado correspondente ao falecimento da Sra. Nicole; e)
não há como imputar à Fazenda Pública o dever de indenizar, porque
inexiste nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano,
pressuposto básico para que surja a responsabilidade civil mesmo que
objetiva. Essa é a tranquila orientação jurisprudência do Tribunal de
Justiça deste Estado que há responsabilidade quando há falha específica
no dever de proteção de fatos ocorridos em penitenciária e não um risco
integral da forma que entendeu o Magistrado; f) consoante autorizada
doutrina o Estado responde por omissões quando exista nexo causal
entre o dano e o dever de evitar o dano. Não se responsabiliza, contudo,
por eventos a que não estava obrigado a impedir, ou evitar, como fatos
causados independente de sua participação; g) não se pode ignorar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
6
os fatos decorreram de conduta de terceiro. Assim, ainda que se entenda
que há o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é certo que
tratando-se de culpa exclusiva de terceiro tal fato é causa de exclusão da
responsabilidade. Assim, sob qualquer ângulo que se analise quer pela
ausência de conduta de qualquer agente do Estado, quer pela ausência de
omissão, quer pela culpa de terceiro, verifica-se que reforma da sentença
é a medida que se impõe para fins de se afastar a responsabilidade do
Estado; h) Requer a reversão do julgado e, subsidiariamente, aduz que o
valor da indenização e os parâmetros do pensionamento são excessivos e
devem ser minorados. Ante a ausência de comprovação do salário
percebido pela vítima deve ser reformada a R. sentença para julgar
improcedente o pedido de pensão, ou então deve ser minorado o valor
mensal pois conforme jurisprudência do valor do salário mínimo deve
ser descontado 1/3 referente as despesas pessoais da vítima, bem como
tratando-se de pensão mensal deve ser pago em parcelas sucessivas e
não única. De rigor, ainda, a aplicação dos Temas 810 STF e 905 STJ
quanto aos consectários legais
Recurso tempestivo, legalmente isento de preparo,
processado com contrarrazões (fls. 308/315).
Recurso adesivo interposto por DAVI LUCCAS
GUIMARÃES SANTOS, ANA PAULA DE LIMA GUIMARÃES e
JUVENIL SAPUCCI (fls. 317/334), no qual aduzem que: a) Os
Suplicantes/Recorrentes (genitores) são pessoas simples, que vivem do
sustento de captação de sucata e reciclagens, não tendo renda fixa,
vivendo do esforço diário para sua mantença. Após a fatalidade da perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
7
de sua filha, os Recorrentes obtiveram a guarda judicial de seu neto, ora
também Recorrente, de apenas 04 (quatro) anos na data do evento
danoso, dando o amparo material e o carinho necessário para a criança,
que crescerá sem a presença materna. O Recorrente Davi Luccas, vive
sem a presença do pai, que ora encontra-se recluso em alguma cadeia do
Estado de São Paulo, somente tendo o ambiente familiar dos avós
maternos. O Recorrente menor, não recebe qualquer amparo
previdenciário de pensão por morte junto ao INSS, pois sua genitora era
trabalhadora informal e não contribuía para o Regime de Previdência
Social antes do falecimento; b) Quanto ao dano material consistente na
pensão mensal ao menor, arbitrado em sentença em 1 salário mínimo até
o autor completar a idade de 18 (dezoito) anos , entendemos ser esta
insuficiente em razão de que a partir dos 21 anos o menor estará
adentrando no mercado de trabalho, tendo a possibilidade de se manter
financeiramente e psicologicamente. O pedido elencado na inicial
(pensão mensal de 1 salário mínimo até os 21 anos de idade) é coerente
e moderado, pois em entendimento diversos em pedidos análogos, os
Tribunais de Estados de nosso país tem o entendimento da idade limite
de 25 (vinte e cinco) anos; c) o STJ já se posicionou sobre esse tema,
tendo o entendimento de que a idade limite para indenização material
correspondente à pensão alimentícia a filho menor é de 25 anos; d)
demonstrado que o pedido da inicial encontra embasamento jurídico à
pretensão de recebimento de pensão a filho menor até os 21 anos, pedido
este que está abaixo do limite estabelecido em posicionamento
jurisprudencial do STJ, a reforma da decisão “a quo” é a medida de
direito.
Requerem a reforma da r. sentença para que “a) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
8
pagamento da pensão alimentícia de uma só vez até que o Recorrente
(Davi Luccas Guimaraes Sapucci) complete a idade de 21 anos, a
contar da data do evento danoso com a devida correção monetária e
juros de 1% ao mês, considerando a condição socioeconômica das
partes e a gravidade do dano; b) a condenação da Ré na majoração dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 85, §
1o do C.P.C.” (fls. 334).
Recurso tempestivo, isento de preparo ante a
concessão de gratuidade, e acompanhado de contrarrazões (fls.
337/343).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça (301/302) no
sentido de que seja dado provimento à apelação da Fazenda do Estado
de São Paulo, reformando-se a r. sentença e julgar improcedente os
pedidos.
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
e é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua correção
ou não.
No caso em apreço, por força do disposto no art. 496,
§3o, II, do CPC/2015, considero interposto o reexame necessário, pois
o proveito econômico da presente demanda ultrapassa o limite de 500
salários mínimos imposto no inciso II daquele artigo, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
9
o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ R$ 514.968,00 além de pensão de 1 salário mínimo até que
o menos atinja 18 anos de idade (fls. 254).
Passo
a
apreciar
os
recursos
de
apelação
interpostos pelo autor e pelo réu.
Infere-se dos autos que os requerentes Davi Luccas
Guimarães Santos, Ana Paula de Lima Guimarães e Juvenil Sapucci, são
respectivamente, filho, genitora e genitor de Nicole Guimarães Sapucci,
falecida na data de 27/01/2019, sendo a causa do óbito: traumatismo
crânio encefálico, politraumastismo, agente contundente (certidão de
óbito fls. 23).
Em sua exordial os requerentes narram que, verbis:
“Conforme Termo de declarações de ANA
PAULA DE LIMA GUIMARÃES datado do dia 01/02/2019, sua
filha NICOLE GUIMARÃES SAPUCI conheceu MICHAEL
DENIS FREITAS há 02 (dois) anos e inclusive viveram
maritalmente até quando MICHAEL foi preso por roubo.
Mesmo
custodiado
NICOLE
continuou
mantendo
relacionamento com MICHAEL, mas o mesmo era muito
ciumento, possessivo e controlador e em algumas ocasiões que
teve contato com ele, este não ficava cinco minutos em
companhia da família e, ainda, quando NICOLE efetuava
ligações telefônicas para a declarante, MICHAEL ficava ao
lado para escutar o diálogo. Que há três semanas NICOLE
decidiu romper o relacionamento comunicando a MICHAEL
sua decisão em uma das visitas e, aparentemente MICHAEL
aceitou bem o término, pedindo a NICOLE que apenas levasse
as roupas dele para a casa da mãe. Que por meio de uma amiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
10
NICOLE tomou conhecimento que a mãe de MICHAEL teria
enviado uma carta e uma foto onde NICOLE aparece ao lado de
um amigo, sendo que na carta a mãe de MICHAEL teria
informado que ela o estaria traindo e que inclusive teria
postado fotos de biquíni. Que mesmo após romper o
relacionamento, NICOLE tinha muito medo de MICHAEL, eis
que ele dizia que tinha conhecidos vigiando ela e por essa razão
por medo dele, conforme áudio enviado para uma amiga
decidiu visitar MICHAEL para esclarecer os fatos.(docs. 11/14)
Sendo assim, em uma visita ao detento Michael
na cadeia pública de Jundiaí-SP, ocorreu o evento fatídico.
(...)
NICOLE mal sabia que aquele seria o último dia
de sua vida (27/01/2019), vindo o detento Michael Denis Freitas
a assassinar a vítima Nicole com socos, chutes e demais meios
torturáveis cf. Certidão de óbito anexa.” (fls. 02/03)
Sustentam a responsabilidade civil do Estado e
requereram indenização por danos morais e pensionamento para o
menor Davi Luccas.
Respeitado o entendimento contrário do MM Juízo
“a quo”, em se tratando de responsabilidade da Administração Pública
em razão de falha do serviço público, não é possível o reconhecimento
automático da responsabilidade objetiva, nem a aplicação indiscriminada
do disposto no art. 37, §6o, da CF/88. Afinal, nesses casos de falha na
prestação do serviço, imprescindível a comprovação de que o serviço
não foi prestado a contento e ensejou o dano descrito pela parte
postulante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
11
É o que preleciona Celso Antonio BANDEIRA DE
MELLO1:
“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar
que incumbe a alguém em razão de um procedimento
contrário ao direito não é necessária a identificação de
uma culpa individual para deflagar-se a responsabilidade
do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de 'faute du service' entre os franceses.
Ocorre a 'culpa do serviço' ou 'falta do serviço' quando
este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual
se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade
tradicional
do
Direito
civil
e
responsabilidade objetiva.
É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de
serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du
service' seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se
inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu
o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito,
para sua deflagração não basta a mera objetividade de
um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que
exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há
responsabilidade objetiva quando basta para
caracterizá-la a simples relação causal entre um
acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade
subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática
do comportamento proibido ou desatendimento indesejado
dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade
normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o
direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
Por isso é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo em
certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para
deter o evento lesivo”.
Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se
revela
como
modalidade
de
responsabilidade
objetiva,
sendo
1 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,
1999, p. 663.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
12
indubitavelmente subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.
A conduta configuradora da “faute du service”
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou atendimento indesejado dos
padrões de empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis. O Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de
culpa, por ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no
serviço. Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por
omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja
reparação.
A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e
jurista Rui STOCO 2:
“Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode
responder
pelo
dano
causado
em
razão
da
responsabilidade objetiva consagrada no art. 37,
parágrafo 6o. da Constituição Federal (se a atividade da
qual decorrer o gravame for lícita), como pela teoria
subjetiva da culpa (se a atividade foi ilícita ou em virtude
de 'faute du service')”.

Ainda no que se refere à responsabilidade da
administração pública em razão de falha na prestação de serviço público,
bem esclarece o e. Des. Vicente de Abreu Amadei:
“(...) Inicialmente, cumpre reconhecer que a configuração
da responsabilidade civil do Estado não se apresenta de
forma ilimitada a autorizar sempre a procedência de
pretensão indenizatória, quando fundada na alegação de
falha do serviço público, como pretende fazer crer a
apelante.
2 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 4a ed. São Paulo:
RT, 1999, p. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
13
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da
responsabilidade objetiva, não acolheu a teoria do risco
integral (dever do Estado, em qualquer situação, de
indenizar o particular pelos danos suportados). Portanto,
há a necessidade de prova acerca da aventada falha ou da
irregular prestação do serviço público. (...)” (Apelação no
0000578-37.2012.8.26.0294; Relator(a): Vicente de Abreu
Amadei; Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/03/2014; Data de registro: 28/03/2014)
Nesse contexto, para que a parte autora faça jus à
reparação no caso em tela
relacionado à responsabilidade da
administração por falha do serviço (prestação defeituosa de serviço
público) , necessária se faz a demonstração dos fatos narrados, do nexo
causal, do dano material ou moral experimentado, bem como seja
evidenciada a culpa ou o dolo da administração pública.
Pois bem.
Em primeiro lugar, destaco que o evento trazido nestes
autos que ocasionou a morte de Nicole é profundamente lamentável,
sendo certo que esta Relatora se solidariza com o inegável sofrimento
experimentados pelos familiares da jovem (autores da demanda).
Mas analisando o ocorrido juridicamente, reputo que
razão assiste à D. Procuradoria do Estado de São Paulo e à Douta
Procuradoria de Justiça, pois não vislumbro que tenha havido nexo
causal entre a atuação do ente público e o resultado morte, diante das
peculiaridades do caso concreto.
Isto porque é incontroverso nos autos o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Nicole morreu por ferimentos sofridos durante visita íntima ao detento
Michael Denis Freitas.
No caso em tela, infere-se do Boletim de Ocorrência no
390/2019 (fls. 28/30) a indicação de feminicídio qualificado
consumado eis que em 27.01.2019, verbis:
“Comparecem os agentes penitenciários, lotado
no CDP de Jundiaí apresentando o autuado MICHAEL,
informando que na data de hoje, durante o horário de visitas
íntimas aos detentos, perceberam que uma das visitas havia
deixado de sair;
Esclarece que o controle é feito através de uma
ficha, e durante a contagem deram conta disso;
Logo em seguida, os detentos do pavilhão 03
solicitaram socorro na cela 05, quando então lhes foi entregue
uma maca;
Os detentos trouxeram na maca uma mulher
ensanguentada, com o rosto e cabeça bastante machucados;
Indagados sobre o que ocorrera, responderam
que ela havia caído da terceira cama beliche de concreto, que
fica dentro da cela, conhecida como terceirinha, onde ocorrem
as visitas íntimas aos presos;
De imediato a vítima foi conduzida ao HSV
Jundiaí, quando souberam que a vítima era a visita do detento
MICHAEL (...)” (fls. 29 grifei).
Na contestação é destacado com grande ênfase o fato
de que o episódio que levou Nicole a morte se deu durante uma visita
íntima realizada por esta ao detento Michael, com o qual esta havia se
relacionado segundo a exordial. Não houve impugnação específica neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
15
particular, seja na réplica, seja nas razões de apelação dos requerentes,
sendo que estes apenas afirmam, de modo genérico, a existência de nexo
causal entre o óbito e o agir da administração.
No mesmo sentido é o que constou da sindicância
(PAP no 006/2019) feita pela Secretaria da Administração Penitenciária
para apurar eventual responsabilização funcional (fls. 80/182), a qual
concluiu pelo arquivamento (fls. 182).
Com efeito, do parecer da assessoria técnica constou
que, verbis
“(...) na data de 27.91.2019, durante a realização de
visita íntima, o detento Michael Denis Freitas matrícula
757.942 atentou contra a vida da Sra. Nicole
Guimarães Sapucci RG 47.431.403, sua companheira
a época dos fatos.
Em suma, durante a visitação a Sra. Nicole e seu
companheiro Michael tiveram uma discussão, tendo ele a
empurrado da parte superior da cama beliche, e ainda
com a vítima no chão, passou a agredi-la. Fora a vítima
socorrida por servidores ao pronto socorro local, onde
momentos após evoluiu a óbito.
(...)
Na
busca
por
elementos
comprobatórios
que
eventualmente pudesse elucidar os fatos, a Comissão
Apuradora ora designada para condução dos trabalhos
cuidou de reduzir a termo as declarações do detento
acusado, o qual as fls. 67/68, confirma ter atentado
contra a integridade física da companheira, alegando
que os fatos foram decorrentes de uma discussão entre o
casal por 'ciúmes'.
Na sequência fora juntado também a oitiva dos demais
detentos daquele pavilhão habitacional, sendo relatado de
pertinente que nada de anormal fora verificado durante o
período de visitas, e que apenas ao final é que o próprio
detento Michael solicitou auxílio para socorro a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
16
companheira, sendo consignado por fim que foram os
servidores acionados e prontamente socorreram a
visitante.
Ainda neste prisma é pertinente relatar que a vítima
possuía cadastro regular como visitante daquele detento.
Assim sendo, não vemos razão para prosseguir com a
presente apuração, uma vez que as lesões suportadas
pela vítima foram praticadas por seu companheiro
durante visitação (...)” (fls. 180/181 grifei)
Destarte, diante destes elementos, incontroverso nos
autos que o evento danoso se deu no interior da unidade prisional,
durante visita íntima realizada pela sra. Nicole ao detento Michael, e que
este teria lhe agredido durante a visitação, causando ferimentos que se
mostraram letais.
Pondero que, ante tal fato, considerada a peculiaridade
do caso concreto, a solução dada pelo MM Juízo “a quo” está
equivocada pois não se trata simplesmente de evento danoso ocorrido
nas dependências de estabelecimento prisional, onde se presume haver
vigilância constante.
O evento danoso discutido no presente caso concreto
se deu durante a visitação íntima pela sra. Nicole ao detento
Michael, na qual é inerente a ausência de vigilância por parte dos
agentes que atuam no presídio, pois, obviamente, se trata de momento
em que é preservada tanto a intimidade e privacidade dos detentos como
das pessoas que os vem visitar.
Esta circunstância muda totalmente as consequências
jurídicas do ocorrido, pois não é faticamente possível exigir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
17
Estado ao mesmo tempo preserve a intimidade durante a visita íntima, e
também permaneça vigilante do que ocorre no local da visita íntima.
O fato de ataque à sra. Nicole ter ocorrido durante a
visita íntima implica que não haveria como os agentes da penitenciária
impedirem a ocorrência da agressão, ante a impossibilidade de
fiscalização durante a visita íntima, de modo que não há nexo causal
entre o resultado morte e eventual atuação da Administração.
Ademais, não há nada nos autos a indicar qualquer
sorte de atuação com negligência ou atuação fora dos limites esperados,
por parte dos agentes daquela penitenciária. Com efeito, não há relatos
de que teriam sido ignorados eventuais pedidos de socorro, ou que teria
havido ineficiência na prestação de socorro quando identificada a
ocorrência da agressão. Todos os elementos dos autos levam a crer que
Michael conseguiu agredir a sra. Nicole justamente por conta da
privacidade que é inerente da visitação íntima.
Como destacado pela D. Procuradoria de Justiça (fls.
302/303), a situação não é estranha à esta C. Corte, verbis
“MORTE EM PRESÍDIO/REPARAÇÃO DE
DANOS Pretensão de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais causados às autoras
em decorrência da morte de sua genitora no interior do Centro
de Detenção Provisória de Ribeirão Preto
Aplicação dos
artigos 186 e 927 do CC
Necessidade de apreciação da
questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva Ausência
de configuração de nexo causal entre a conduta dos prepostos
do réu e a morte da vítima Impossibilidade de fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
18
durante o momento da visita íntima
Sentença de
improcedência
mantida

Fixação
dos
honorários
sucumbenciais recursais Majoração da verba honorária para
R$ 2.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Novo CPC -
Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido, com
observação quanto à majoração da verba honorária. (TJSP;
Apelação Cível 1003699-94.2015.8.26.0506; Relator (a): Oscild
de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
26/03/2018;
Data
de
Registro:
26/03/2018)
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. 1.
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Oportunidade para
produzir provas conferida
Inércia do autor constatada. 2.
Morte de genitora durante visita íntima
Indenização por
danos morais - Inadmissibilidade
Dever de vigilância que
encontra limite no direito constitucional à intimidade -
Ausência de comprovação de omissão ou culpa do Estado -
Nexo de causalidade não demonstrado Ônus da prova que
competia ao autor - Inteligência do artigo 373, I do CPC
Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1019585-71.2014.8.26.0053; Relator (a): Cristina Cotrofe;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Danos Morais e Materiais. Homicídio durante visita íntima.
Pretensão indenizatória afastada, uma vez que a vítima expôs-se
voluntariamente ao perigo, optando pelo encontro reservado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
19
embora já houvesse sido agredida pelo ex-companheiro, cultor
de artes marciais, e estivesse ciente do temperamento violento
deste, das ameaças à sua vida por ele feitas e do fato de que
permaneceria a sós com seu agressor, sem supervisão. Exame
da
jurisprudência.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 0001922-90.2014.8.26.0356; Relator (a):
Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
“APELAÇÃO Indenização - Responsabilidade
civil Danos morais Pedido de reparação por danos
extrapatrimoniais ocasionados por agressão sofrida dentro de
cela prisional Apelante agredida pelo seu companheiro no
momento da visita íntima semanal Alegação de omissão estatal
Inocorrência Encontros em celas isoladas, separadas e
fechadas, longe dos agentes estatais Não comprovação de
omissão ou ilícito praticado Ausência de falha do serviço -
Indenização indevida Ação julgada improcedente Manutenção
da r. sentença por seus próprios fundamentos Inteligência do
art. 252, do RITJ Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0000449-95.2014.8.26.0024; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/12/2014; Data de Registro: 19/12/2014)
Podem também ser citados, a título de exemplo, outros
julgados relativos ao mesmo tema (morte durante visita íntima em
instituição prisional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
20
“Indenização por dano moral. Falecimento de cidadão
preso. Razões da morte desconhecidas pelo serviço
médico legal. Contudo, de acordo com depoimento
policial da autora, as circunstâncias do fato
ocorreram na ocasião de visita íntima. Inexistência de
violação do dever de custódia do preso. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação n. 3008498-64.2013.8.26.0071, Rel. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 14.12.2015).
“Responsabilidade Civil. Morte de mulher em cadeia
púbica durante visita íntima. Pretensão dos filhos ao
percebimento de pensão mensal. Descabimento.
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.
Inexistência de elementos que permitam concluir pela
falha no serviço público. Vítima que fazia visitas
íntimas frequentes. Falta de provas de que vítima e
autor dos fatos estivessem sofrendo extorsão por parte
do crime organizado. Sentença mantida. Recurso
conhecido
e
desprovido”
(Apelação
n.
1019833-37.2014.8.26.0053, Rel. Vera Angrisani, j.
30.09.2015).
“Apelação Indenização Responsabilidade civil
danos morais
pedido de reparação por danos
extrapatrimoniais ocasionados por agressão sofrida
dentro de cela prisional apelante agredida pelo seu
companheiro no momento da visita íntima semanal
alegação de omissão estatal
inocorrência

Encontros em celas isoladas, separadas e fechadas,
longe dos agentes estatais
não comprovação de
omissão ou ilícito praticado
ausência de falha do
serviço
indenização indevida
ação julgada
improcedente
manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos
inteligência do art. 252, do
RJTJJ
recurso improvido” (Apelação n. 0000449-
95.2014.8.26.0024, 6a. Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Sílvia Meirelles, j. em 15.12.2014).
Em assim sendo, conclui-se pela inexistência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
21
de causalidade entre a atuação do Estado e o evento morte da
filha/genitora dos autores, uma vez que o estão não se omitiu nem
praticou ato ilícito no caso concreto, não havendo falha do serviço
estatal, o que afasta a responsabilidade civil do Estado pelo evento
danoso.
Deste modo, resta provido o reexame necessário e o recurso
do Estado de São Paulo, para reformar a r. sentença julgando-se
improcedente a demanda.
Em consequência, está prejudicado o recurso dos autores,
pois visava ampliar o provimento jurisdicional ora reformado.
Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido desde a data do acórdão, observada
a gratuidade processual concedida aos autores.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072386-85.2019.8.26.0053 -Voto no
22
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011,
com redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação do requerido, e DOU
PROVIMENTO ao reexame necessário, para julgar improcedente a
demanda, PREJUDICADO o recurso dos requerentes.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora